Tribunal: STF
Processo: HC 81720
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: I. Suspensão condicional do processo e recebimento
de denúncia.
Cabível, em tese, a suspensão condicional do processo, é
válido o acórdão que - não a tendo proposto o autor da ação - recebe
a denúncia ou queixa e determina que se abra vista ao MP ou ao
querelante para que proponha ou não a suspensão: não faria sentido
provocar a respeito o autor da ação penal antes de verificada a
viabilidade da instauração do processo.
II. Suspensão condicional do processo instaurado mediante
ação penal privada: acertada, no caso, a admissibilidade, em tese,
da suspensão, a legitimação para propô-la ou nela assentir é do
querelante, não, do Ministério Público.